Tribunal: TJMT
Processo: 0001112-08.2020.8.11.0006
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001112-08.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CRISTIANO ALVES GARCIA - CPF: 046.653.521-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO RÉU. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do delito de embriaguez ao volante (artigo 306,
caput,
do Código de Trânsito Brasileiro), à pena de 6 (seis) meses de detenção, substituída por uma pena restritiva de direito, acrescida das sanções acessórias de pagamento de 10 (dez) dias-multa e suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 2 (dois) meses.

2. Fatos relevantes:
(i)
réu, após ser abordado blitz de operação lei seca, realizou teste de etilômetro, o qual apresentou concentração de 0,60 miligramas de álcool por litro de ar alveolar;
(ii)
depoimentos dos agentes de segurança pública coesos e harmônicos com as demais provas.

3. Requerimento do recurso: absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se as provas dos autos são suficientes para respaldar o decreto condenatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os relatos judiciais dos agentes de segurança pública, integrantes de blitz de operação lei seca, coesos e harmônicos com os demais elementos de convicção, aliado ao teste de alcoolemia que registrou concentração superior ao permitido por lei, são evidências hábeis o bastante para comprovar que o recorrente, sob a influência de bebida alcoólica, conduzia veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada.

IV. DISPOSITIVO

6. Apelo desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Trânsito Brasileiro, artigo 306,
caput
; Código de Processo Penal, artigo 155.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 912.650/SP e AgRg no HC n. 836.704/SC; TJMT, Enunciado Orientativo n. 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor do acusado
Cristiano Alves Garcia
contra a sentença do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos da ação penal n. 0001112-08.2020.8.11.0006, que o condenou pela prática do crime de embriaguez ao volante (artigo 306,
caput,
do Código de Trânsito Brasileiro), à pena de
6 (seis) meses de detenção,
substituída por uma pena restritiva de direito a ser definida pelo Juízo da execução, acrescida das sanções acessórias de pagamento de
10 (dez) dias-multa
e
suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 2 (dois) meses
(id. 258663742).

Nas
razões recursais
, o apelante pugna pela sua absolvição, ao argumento de que o conjunto probatório é insuficiente para a condenação (id. 258663755).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pela rejeição do apelo (id. 258663759).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 269162758).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O réu
Cristiano Alves Garcia

foi denunciado pela prática do crime de embriaguez ao volante (artigo 306,
caput,
do Código de Trânsito Brasileiro), com base no seguinte contexto narrado na inicial acusatória:

“[...] Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 16 de fevereiro de 2020, por volta das ooh33min, na BR 070, KM 731, no município de Cáceres/MT, CRISTIANO ALVES GARCIA, com consciência e vontade, conduziu a motocicleta Yamaha, cor vermelha, modelo YBR 125K, placa NJEo976/MT, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, o que foi constatado mediante exame de alcoolemia (fl. 07).

Segundo emerge do caderno persecutório, verificou-se que no tempo e local supramencionados, o denunciado CRISTIANO trafegava em rodovia federal, no perímetro urbano, em uma motocicleta Yamaha, cor vermelha, modelo YBR 125K, placa NJEo976/MT, quando foi abordado por policiais da Polícia Rodoviária Federal, agentes de trânsito da Prefeitura Municipal de Cáceres/MT e agentes da 4° Ciretran, que realizavam fiscalização preventiva.

Infere-se que os servidores constataram que o denunciado apresentava sinais de embriaguez, razão pela qual foi realizado o exame de alcoolemia, o qual apresentou o.6omg/1, quantidade acima do permitido, motivo pelo qual o increpado foi preso em flagrante delito. [...]”
(id. 258662198 – Pág. 1/2).

Devidamente processada e instruída a ação penal, o apelante foi condenado nos termos da denúncia à pena de
6 (seis) meses de detenção,
substituída por uma pena restritiva de direito a ser definida pelo Juízo da execução, acrescida das sanções acessórias de pagamento de
10 (dez) dias-multa
e
suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 2 (dois) meses.

Irresignado, o réu interpõe recurso de apelação.

1. PEDIDO ABSOLUTÓRIO

1.1. Provas de autoria e materialidade

O apelante sustenta que as provas reunidas aos autos não são capazes de fornecer a certeza necessária para o édito condenatório, de forma que deveria ser aplicado em seu favor o princípio do
in dubio pro reo.

Entretanto, sem razão.

Em conformidade com o Enunciado Orientativo n. 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, os relatos judiciais dos agentes de segurança pública, coesos e harmônicos com os demais indícios dos autos, são idôneos para sustentar o decreto condenatório.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça apregoa que as declarações prestadas por policiais possuem acentuado valor probante, sobretudo quando se mostram coerentes com os demais elementos de prova dos autos e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do réu (STJ, AgRg no HC n. 912.650/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024).

Além disso, a Corte Superior também prescreve que, tratando-se do delito de embriaguez ao volante, o teste de alcoolemia ou o auto de constatação de sinais de embriaguez, diligências realizadas na fase pré-processual, se amoldam à concepção de prova cautelar e não repetível, de forma que atrai a aplicação da parte final do artigo 155 do Código de Processo Penal. Confira-se:

“[...] O Auto de Constatação de Embriaguez é prova não repetível, pois somente poderia ser elaborado enquanto se mantém o estado de embriaguez do investigado e não posteriormente aos fatos, já no curso do processo penal, situação que obviamente tornaria inócua a produção de tal prova. No caso, ainda houve a confirmação das circunstâncias do referido Auto pelos depoimentos dos policiais [...]”
(STJ, AgRg no HC n. 836.704/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 15/3/2024).

No caso em apreço, a materialidade e autoria do crime de embriaguez ao volante são comprovadas por meio do auto de prisão em flagrante delito n. 73.3.2020.2440, do boletim de ocorrência n. 2020.47882, do resultado de teste de alcoolemia e das provas produzidas durante a instrução (id. 258662198).

Ao depor em juízo, o Policial Rodoviário Federal
Luiz Antônio Filiagi
declarou que as operações de lei seca na rodovia onde o apelante foi abordado, no trevo que dá acesso à cidade, eram comuns. Esclareceu que, durante a entrevista, percebeu que o réu apresentava sinais de embriaguez, o que motivou a realização do teste de bafômetro, o qual apresentou resultado positivo e acima do permitido em lei (id. 258663741).

No mesmo sentido
foram as asserções, em juízo, do Policial Rodoviário Federal
Eraldo Luiz da Rocha.
Na oportunidade, o policial destacou que a operação naquela localidade tinha como objetivo inicial fiscalizar a documentação de veículos e a realização de testes de alcoolemia, sucedendo-se à abordagem do apelante. Confirmou que o réu apresentou resultado positivo acima do admitido pelo Código de Trânsito Brasileiro (id. 258663741).

O recorrente, ao ser interrogado na fase extrajudicial, fez uso do seu direito constitucional ao silêncio. Na etapa judicial, embora intimado, deixou de comparecer à audiência de instrução, o que ensejou sua revelia.

Diante deste acervo probatório, denota-se que, ao revés do que alega o apelante em suas razões recursais, os depoimentos judiciais dos agentes de segurança pública constituem evidências hábeis o bastante para comprovar que o apelante praticou a conduta de conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em virtude da influência de álcool.

Como se vê, os depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência são coesos e harmônicos com as demais evidências dos autos e retratam, de maneira fidedigna, o cenário fático exposto na denúncia.

Ademais, inexiste nos autos qualquer informação que possa sugerir que os policiais agiram com parcialidade em desfavor do apelante, no intuito de imputar falsamente a prática do crime em questão.

Desse modo, observa-se que, ao contrário do alegado pela defesa do réu, não há dúvida a ser resolvida em seu favor, mas sim um conjunto probatório robusto e coeso que demonstra, com a certeza que o édito condenatório demanda, a prática do crime de embriaguez ao volante.

Em vista dessas considerações, o pleito absolutório não prospera.

2. DISPOSITIVO

Ante o exposto
, nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo réu
Cristiano Alves Garcia
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025